Tribunal: TJMT
Processo: 1015386-07.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015386-07.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AUGUSTO SOUZA CANDIDO - CPF: 040.177.121-00 (ADVOGADO), KELVIN ALVES DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 061.997.661-64 (REQUERENTE), TJMT (REQUERIDO), IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - CPF: 012.195.831-03 (ADVOGADO), RAYSSA AVELAR SOARES - CPF: 701.511.391-05 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 026.230.491-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES RUI RAMOS RIBEIRO, 1º VOGAL E RONDON BASSIL DOWER FILHO, 5º VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KELVIN ALVES DE ANDRADE PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 621 DO CPP – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA SOMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MERO REEXAME DE PROVAS – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares – que afirmaram que o acusado foi preso na posse do dinheiro e do celular da vítima –, somados às declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, bem como na própria confissão do revisionando.

No caso, se existentes
outras provas
válidas e independentes, para além do
reconhecimento
fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, não se pode desfazer a coisa julgada, razão pela qual, se mantém irretocável o édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015386-07.2022.8.11.0000

REQUERENTE: KELVIN ALVES DE ANDRADE PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal interposta em favor de Kelvin Alves de Andrade Pereira, condenado pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do Código a
4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, porque a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento de pessoa que não seguiu
o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.

Enfatiza que a presente revisão deve ser conhecida, pois se trata de tese nova, destacando que
“a nulidade do reconhecimento realizado à época não foi objeto de análise na Apelação Criminal, tampouco debatida pelo Órgão Colegiado, sendo, inclusive, utilizada para fundamentar a condenação do ora Revisionando.”
(
sic
)

Aduz que o caso retrata hipótese de ilegalidade manifesta, tendo em vista que a condenação foi baseada exclusivamente no reconhecimento efetuado na fase policial e que não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório.

Requer a
nulidade da condenação, com a consequente absolvição do revisionando, expedindo-se o necessário contramandado de prisão. Prequestiona o art. 226 do CPP.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência do pedido, ID. 140002674.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KELVIN ALVES DE ANDRADE PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional foi instruída com procuração, cópia integral da ação penal, bem como da certidão de trânsito em julgado.

Pois bem, a ação revisional objetiva a absolvição de
Kelvin Alves de Andrade Pereira
da imputação do delito de roubo, sob a alegação de que a condenação foi baseada
exclusivamente em um reconhecimento pessoal não corroborado por outros elementos de prova.

Verifica-se que a real pretensão do requerente é o reexame do conjunto probatório reunido em ação penal que redundou em sua condenação, o que se mostra inviável em sede de revisão criminal.

É cediço que a revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Na revisão criminal inverte-se o ônus da prova, cabendo ao peticionário comprovar suas alegações e demonstrar sua inocência e os elementos que desfaçam o fundamento da condenação.

Todavia, na sentença, o magistrado detalhou os fatos, as provas, rebateu os pontos alegados pela defesa, motivou adequadamente o decreto condenatório, destacando a confissão do réu, as declarações da vítima e de testemunhas. Confira-se:

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de KELVIN ALVES DE ANDRADE PEREIRA, pela prática do delito previsto no artigo 157, caput do Código Penal, em tese cometido contra Margarete Lins Teste Barroso, em 05/01/2017, por volta das 11h55min, nesta cidade e comarca.

Materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas nos autos e decorrem do auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), termo de reconhecimento (fl. 13), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 13), bem como da instrução processual, onde o réu foi interrogado e, inclusive, confessou a pratica delitiva.

Assim, a vítima Margarete Lins Teste Barroso declarou, em juízo, que:

‘(...) Que é proprietária da Mercearia. Que o denunciado chegou e falou que era um assalto e era para passar o dinheiro. Que ela perguntou se ele estava armado e ele disse: não arrisca não; e mostrou um volume embaixo da blusa. Que preferiu não arriscar, porque parecia que ele estava armado. Que ele roubou seu celular e em torno de R$ 200 e poucos. Que ele pegou primeiro o dinheiro e ela disse: não, o celular não. Então ele puxou o celular de sua mão. Que o rosto dele estava tampado pelo capacete. Que o que identificou que era ele foi o celular dela que foi encontrado com o denunciado. Que não fez seu reconhecimento dele na Delegacia. Que o viu sozinho. Que, se colocassem várias pessoas junto, ela não reconheceria ele. Que nunca tinha visto ele antes. Que ele foi preso uns 10 minutos depois do roubo e ele, ainda, estava com os objetos do roubo. Que o celular foi devolvido, assim como o dinheiro (...)’.

Da mesma forma, os depoimentos das testemunhas corroboram com sua versão.

Vejamos o relato do Policial Militar Marcos Aurélio Silva Siqueira:

‘(...) Que a mercearia fica localizada no Bairro Santo Antônio. Que a vitima ligou na Policia Militar. Que, após, empreenderam diligencias e acharam o acusado de posse do dinheiro e do aparelho celular da vítima. Que o dinheiro foi encontrado a menor. Que no celular tinha as fotos da vítima. Que outros colegas policiais relataram que o denunciado já vinha sendo investigado por outros delitos de roubo e estelionato. Que houve dificuldade de efetuar a prisão do acusado. Que foi necessário o reforço policial para tanto. Que, logo após a prisão do denunciado, compareceu uma outra vítima de roubo que o reconheceu. (...)’

Por sua vez, a testemunha Policial Militar Reinaldo Domingues de Araújo declarou:

‘(...) Que, após os fatos, a vítima ligou para a polícia. Que foram comunicados pelo COPOM. Que empreenderam diligencias e encontraram o denunciado na ponte que vai para o pontal do Araguaia de posse dos objetos subtraídos. Que a vítima compareceu a central de flagrantes e reconheceu o denunciado. Que alguns colegas comentaram que o denunciado já estava sendo investigado por outros delitos de roubo. Que a vítima relatou que o denunciado anunciou o assalto e que ela teria perguntado se ele estava armado, tendo o denunciado respondido que ela não arriscasse. Que o denunciado pegou o celular e o dinheiro do caixa. Que a vítima estava bastante nervosa. (...)’

E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em delitos patrimoniais, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Desde que segura e coerente.

Nesse sentido:

‘em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância’ (cf. JUTACRIM 91/407).

Diante dos depoimentos, não restam quaisquer dúvidas de que o acusado tenha praticado o delito em questão, notadamente quando em crimes desta natureza o relato da vítima possui força probante a fim de encartar um decreto condenatório.

Ademais, o denunciado Kelvin Alves de Andrade Pereira confessou a prática delitiva:

‘(...) Que confirma os fatos, nos termos que consta na denúncia. Que não estava armado, mas simulou que estava armado. Que praticou o roubo, porque estava morando com uma pessoa e passando necessidades. Que está arrependido do que fez. (...)’.

Assim, com base nos depoimentos colhidos bem como todas as provas existentes nos autos, extreme de dúvidas que houve a prática de roubo, bem como que a autoria deve ser atribuída ao acusado.

Desta feita, as provas carreadas aos autos mostram-se conclusivas com os fatos narrados na denúncia, restando comprovado a prática delitiva com a grave ameaça descrito na inicial pelo réu. Assim, a condenação do acusado é medida que se impõe.”
(sic, ID. 137916151)

Outrossim, a Defensoria Pública interpôs apelação criminal sob o n. 157239/2017, em favor do revisionando, visando a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a redução da pena aquém do mínimo legal. No entanto, o Des. Luiz Ferreira da Silva, monocraticamente, negou provimento ao recurso, por ser o pedido manifestamente contrário à Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (ID. 137916150)

Nesse contexto, constata-se que a alegação do requerente
“de que a condenação foi baseada exclusivamente no reconhecimento efetuado na fase policial e que não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório”
não condiz com a verdade dos fatos.

Isso porque, a autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares Marcos Aurélio Silva Siqueira e Reinaldo Domingues de Araújo – que afirmaram que o acusado foi preso na posse do dinheiro e do celular da vítima, que o celular continha fotos da vítima –, somados às declarações de Margarete Lins Teste Barroso, vítima, em ambas as fases da persecução penal, bem como na própria confissão do revisionando.

Ademais, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Cediço que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, o que, a toda evidência, é o caso dos autos.

Registre-se que tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº 29 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris:

‘As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.’

(...)

Portanto, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva são insuficientes para desconstituir o édito condenatório, motivo pelo qual o pleito deve ser afastado.”
(sic, ID. 140002674)

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS VALORADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.

2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pela vítima, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Como se vê, as instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito com base em provas testemunhais, dentre elas dos policiais que atestaram o corpo de delito.

3. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.154.672/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No caso, se existentes
outras provas
válidas e independentes, para além do
reconhecimento
fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, não se pode desfazer a coisa julgada, razão pela qual, se mantém irretocável o édito condenatório.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023